Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712784-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GISELE BEATRIZ TINOCO BACCILI DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por GISELE BEATRIZ TINOCO BACCIU DOURADO, que indeferiu o requerimento formulado pelo executado para que fosse suspenso o levantamento de valores, caso haja pagamento dos requisitórios já expendidos. O agravante, intimado, se manifestou nos termos do art. 10 do CPC sobre a eventual inadmissibilidade do recurso, sustentando que o objeto do presente agravo é diverso da pretensão recursal deduzida no agravo no 0706906-22 DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, observa-se que a decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado rejeitou as teses de que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, foi objeto de agravo de instrumento no 0706906-22, interposto pelo ora agravante, tendo sido proferida decisão indeferindo a liminar para sobrestar a execução, estando aguardando o julgamento de mérito. No presente agravo, o agravante reitera os mesmos argumentos que estão sendo objeto de análise em outro recurso, para impedir a continuidade do processo de execução e expedição dos requisitórios, o que é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator